Tribunal: TJBA
Processo: 8005257-29.2023.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8005257-29.2023.8.05.0039 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: MARCOS VINICIOS DE MELO REBOUCAS Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. APELAÇÃO CRIMINAL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. ART. 24-A DA LEI Nº 11.340/2006. CRIME FORMAL. DOLO GENÉRICO. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR PROVA TESTEMUNHAL E AUDIOVISUAL. CONDENAÇÃO MANTIDA. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. AFASTAMENTO POR SER MAIS GRAVOSA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação Criminal interposta por condenado pela prática do crime de descumprimento de medidas protetivas de urgência, que lhe impôs a pena de 3 (três) meses de detenção, em regime aberto, cumulada com indenização por danos morais à vítima, bem como a suspensão condicional da pena pelo prazo de 2 (dois) anos, condicionada à prestação de serviços à comunidade, insurgindo-se a defesa contra a condenação por insuficiência probatória e, subsidiariamente, contra a imposição do sursis. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório é suficiente para a manutenção da condenação pelo crime previsto no art. 24-A da Lei nº 11.340/2006, especialmente quanto ao elemento subjetivo do tipo; e (ii) estabelecer se a suspensão condicional da pena pode ser afastada quando se revelar mais gravosa que o cumprimento da pena privativa de liberdade fixada. III. RAZÕES DE DECIDIR O crime de descumprimento de medidas protetivas de urgência é formal e consuma-se com a simples violação consciente da ordem judicial, sendo desnecessária a demonstração de dolo específico ou de especial fim de agir. A ciência inequívoca do réu acerca das medidas protetivas impostas encontra-se devidamente comprovada por certidão de intimação regularmente juntada aos autos. A materialidade e a autoria delitivas restam demonstradas por boletim de ocorrência, decisão concessiva das medidas protetivas, prova audiovisual e depoimentos colhidos sob o crivo do contraditório. A palavra da vítima, em crimes praticados no contexto de violência doméstica, possui especial relevância probatória quando firme, coerente e corroborada por outros elementos de prova, como verificado no caso concreto. O depoimento da testemunha de acusação não se limita a relato indireto, mas descreve fatos presenciados diretamente, aptos a reforçar a narrativa da ofendida e a comprovar o descumprimento reiterado das medidas judiciais. A suspensão condicional da pena, benefício de caráter facultativo, não pode ser mantida quando seu prazo e condições se mostram desproporcionais e mais gravosos ao condenado do que o próprio cumprimento da pena privativa de liberdade em regime aberto. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: O crime de descumprimento de medida protetiva de urgência, previsto no art. 24-A da Lei nº 11.340/2006, é formal e exige apenas o dolo genérico consistente na vontade consciente de desobedecer à ordem judicial. A palavra da vítima, quando harmônica com a prova testemunhal e documental, é suficiente para embasar a condenação em crimes de violência doméstica. A suspensão condicional da pena deve ser afastada quando se revelar mais gravosa que o cumprimento da pena privativa de liberdade fixada, em observância ao princípio da proporcionalidade. Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.340/2006, art. 24-A; Código Penal, arts. 33, § 2º, “c”, 59 e 77. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp nº 1.361.616/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 19.12.2018; STJ, HC nº 440.286/RS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 20.06.2018; TJSP, Apelação Criminal nº 1501194-11.2023.8.26.0630, j. 05.06.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 8005257-29.2023.805.0039, em que figuram como apelante MARCOS VINICIOS DE MELO REBOUÇAS e, como apelado, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores da Primeira Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do TJBA em conhecer e DAR PROVIMENTO PARCIAL ao recurso para afastar o sursis, conforme o voto do Relator. Salvador, data registrada no sistema.